Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703089-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: F&amp;F LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diversamente do informado, não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deve a agravante comprovar, no prazo legal, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) e as suas rendas, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. I. Brasília, 15/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR